Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Localização De Bens Do Devedor. Ofício. Sefaz/DF. Possibilidade. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto para reformar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF para obtenção de informações acerca da eventual existência de bens em nome do executado.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a utilidade e a admissibilidade da requisição de informações à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para fins de investigação patrimonial do devedor, quando as diligências ordinárias de localização de bens já se mostraram infrutíferas.
III. Razões de decidir
3. O processo executivo deve ser conduzido de forma a viabilizar a efetividade da tutela jurisdicional reconhecida no título judicial, permitindo a adoção de medidas aptas à localização de patrimônio do executado.
4. O princípio da cooperação processual impõe aos sujeitos do processo a adoção de medidas razoáveis voltadas à identificação de bens penhoráveis.
5. No Distrito Federal, a peculiaridade da situação fundiária permite a existência de imóveis ou direitos possessórios não registrados em cartório, mas eventualmente cadastrados para fins tributários perante a administração fazendária.
6. Nesse contexto, a requisição de informações à Secretaria de Fazenda distrital pode revelar vínculos patrimoniais do executado, especialmente quando as diligências ordinárias de localização de bens já foram realizadas sem êxito suficiente para a satisfação do crédito.
7. A providência não implica constrição patrimonial imediata, limitando-se à obtenção de dados que poderão subsidiar eventual medida executiva futura.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: " A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para investigação de eventual patrimônio do devedor constitui diligência admissível no cumprimento de sentença quando demonstrado o esgotamento das pesquisas patrimoniais ordinárias, em observância aos princípios da cooperação processual e da efetividade da execução."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 6o.